Tribunal: TJDFT
Processo: 0713130-97.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713130-97.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Determinada reapreciação da matéria em razão do Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal, a Defensoria Pública manifestou-se no ID 51256716. Assim, intime-se o Distrito Federal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre o despacho de ID 50998873 em homenagem ao princípio da ampla defesa. Após retornem os autos para análise mérito recursal. Brasília, 14 de setembro de 2023 14:26:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador